Tribunal: TJES
Processo: 0008350-18.2018.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008350-18.2018.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WALACE VINICIUS ALBINO CARVALHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2°, INCISO
IV
, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA -
REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – INVIABILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO CONEXO DE TRÁFICO DE DROGAS
– RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) Existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada - legítima defesa putativa - como fundamento para a absolvição sumária, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado, não há suporte jurídico para aplicação da absolvição sumária.

3) Muito embora tenha sido pequena a quantidade de entorpecente apreendido, os depoimentos colhidos demonstraram a ligação do réu com o tráfico, bem como o delito de homicídio pelo qual ele foi pronunciado se deu em um contexto de animosidade entre pessoas envolvidas com o comércio proscrito de drogas, devendo o crime conexo ser julgado pelo Tribunal do júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

4) Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WALACE VINICIUS ALBINO CARVALHO
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 70/72v., que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Cachoeiro de Itapemirim, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 33, c/c artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões de fls. 84/88, requer a defesa a reforma da decisão pugnando pela absolvição sumária, argumentando que o recorrente cometeu o crime de homicídio acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa putativa. Requer ainda a absolvição em relação a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ou, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para uso próprio.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 89/92, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos às fls. 94.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 4421578), no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WALACE VINICIUS ALBINO CARVALHO
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 70/72v., que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Cachoeiro de Itapemirim, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 33, c/c artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Segundo constou da sentença de pronúncia: “...
no dia 16 de Fevereiro de 2018, aproximadamente, às 18h, no bairro Marbrasa, nesta cidade, o Denunciado, agindo com evidente animus necandi,
matou
a vítima Felipe de Oliveira Alcântara, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo, o denunciado foi flagrado tendo em depósito a droga conhecida como “crack (...)”.

Diante de tal conduta o recorrente foi denunciado e pronunciado nas iras dos artigos 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 33, c/c artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões de fls. 84/88, requer a defesa a reforma da decisão pugnando pela absolvição sumária, argumentando que o recorrente cometeu o crime de homicídio acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa putativa. Requer ainda a absolvição em relação a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ou, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para uso próprio.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão de combatida, que se encontra anexada aos autos físicos, fls. 70/72v., verifiquei que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa ter, ao menos em tese, executado a vítima no crime de homicídio qualificado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do Laudo de Exame Cadavérico, às fls. 66/68 do I.P..

Já os
indícios suficientes de
autoria
, ressoam cristalinos, diante dos depoimentos prestados durante a instrução, inclusive da namorada e da genitora do recorrente, que admitiu ter efetuado os disparos, aduzindo no entanto a legítima defesa putativa, tese que não se mostrou comprovável de plano, de modo que a suposta presença da excludente de ilicitude deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

Em seu interrogatório judicial o recorrente confessou a prática do homicídio, aduzindo, no entanto, que atirou para se defender por imaginar que a vítima estivesse armada e que sacaria a arma. Afirmou ainda que os entorpecentes apreendidos eram para consumo próprio.

No entanto, a namorada e a genitora do acusado, ao serem ouvidas em juízo, afirmaram que o recorrente ainda perseguiu a vítima após ter acertado os primeiros tiros, efetuando ainda mais disparos, bem como que ele estava envolvido com o tráfico de drogas local:

"(...) que era namorada de Wallace na época dos fatos; que ficou sabendo que a vítima apareceu e colocou a mão na cintura; que foi Wallace que atirou na vítima; que os fatos ocorreram antes da morte do 'sete'; que a vítima estava ameaçando o acusado e a família dele; que o acusado andava armada para se proteger; que no momento em que ouviu os disparos, viu a vítima correndo e morrendo; que o acusado correu atrás da vítima; que acha que o acusado continuou atirando para ter certeza de que a vítima havia morrido; que não viu a vítima apontando arma de fogo para o acusado; que sua avó viu a vítima colocar a mão na cintura; que o acusado começou a disparar assim que viu a vítima colocar a mão na cintura (...)”. (testemunha Keren Santigo Santil).

“(...) que o acusado tinha um problema com Thairã; que não sabe o motivo desse problema; que a vítima 'comprou a briga' de Thairã; que o acusado já tinha sido ameaçado pela vítima; que o acusado já vendeu drogas no prédio; que chegou ao local dos fatos depois do crime ter acontecido; que ficou sabendo que a vítima puxou algo da camisa; que o acusado atirou; que ficou sabendo que a vítima tentou matar o irmão do acusado por ter se confundido com ele; que o acusado passou a andar armado por conta dessas ameaças (...)”. (testemunha, Liege Aparecida, mãe do recorrente).

Pelo cotejo dos depoimentos colhidos, não se pode concluir com o grau de certeza necessário a reformar a sentença de pronúncia que o ora recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha no momento da agressão para repelir atual injusta agressão, tendo em vista que efetuou inúmeros disparos de arma de fogo, inclusive após já ter alvejado a vítima, sendo que já havia uma animosidade pretérita entre ambos por conta da disputa pelo comércio ilegal de drogas.

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada como fundamento para a absolvição sumária, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime em tese praticado pelo ora recorrente, não há razão para reforma da r. sentença de pronúncia, não havendo que se falar em absolvição sumária.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Da mesma forma, deve ser mantida a acusação relativa ao crime conexo de tráfico de drogas, sendo inviável o acolhimento das teses de absolvição e de desclassificação.

Isto porque, muito embora tenha sido pequena a quantidade de entorpecente apreendido, o depoimento da genitora do recorrente expôs a ligação do réu com o tráfico, bem como o delito de homicídio pelo qual ele foi pronunciado se deu em um contexto de animosidade entre pessoas envolvidas com o comércio proscrito de drogas, devendo tal tese ser apreciada pelo Tribunal do júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“Para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Isto posto, acompanhando o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.